Tribunal: STF
Processo: Rcl 61844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE em decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-4):



    “Trata-se na origem de Ação de Reintegração de Posse proposta no ano de 2014, que se encontra em trâmite perante a Vara Única da Comarca Cláudia-MT, referente ao LOTE SÃO JOSÉ (matrícula nº 318), parte integrante da Fazenda Mercedes – SEDE III e ao LOTE SÃO PAULO (matrícula nº 317), também, parte integrante da Fazenda Dona Mercedes – Sede II. (Doc. Anexo) 



    Em 20/abril/2018, face o deferimento da liminar, e ante os temas controvertidos apresentados nos autos – temas apresentados somente pelas partes, haja vista que, até então a Defensoria Pública não fazia parte dos autos – o Juízo nomeou Perito para realizar perícia na área, bem como, por constatar que existem inúmeras pessoas/famílias assentadas na área, nomeou a Defensoria Pública para atuar na função de Curadora Especial e Custos Vulnerabilis. 



    Vejam, a ação foi proposta em 2014 e somente em 2018 o Juízo nomeou a Defensoria Pública para atuar nos autos, ou seja, após mais de 05 (cinco) anos de trâmite processual.



    Intimada da nomeação, a Defensoria Pública apresentou contestação pugnando pela reforma da decisão que revigorou o cumprimento da liminar anteriormente concedida. 



    Em 06/abril/2021, o Juízo designou a realização da perícia para o dia 23/abril/2021, todavia, procedeu a intimação somente no Diário Oficial, não se atentando para a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, conforme previsão constante no artigo 128, inciso I da Lei Complementar Federal nº 80/94. 



    A Defensoria Pública somente foi intimada pessoalmente após a realização da perícia, somente após receber o laudo pericial, o Juízo determinou a intimação do órgão para apresentar impugnação, ocasião em que deferiu o revigoramento da liminar de reintegração e designou audiência de instrução e julgamento.



    Diante da nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública acerca da data da perícia, o órgão peticionou ao Juízo requerendo a revogação da decisão de revigoramento da liminar, e em sede de tutela de urgência, o cancelamento da audiência designada e a designação de audiência de mediação após ultrapassado o prazo de suspensão concedido pelo STF, bem como, requereu a intimação do Ministério Público para manifestar pelo interesse ou não no feito. 



    Pugnou-se ainda que fosse realizado pelo Perito, acompanhado por Oficiais de Justiça ou somente por estes, a realização de auto de constatação e/ou perícia socioeconômica no local objeto da demanda para identificar as famílias, o percentual de vacinação da COVID19, condições socioeconômicas e sanitárias, a função social desenvolvida, para elaborar laudo técnico com fotos, vídeos, entrevistas e documentos, bem assim, que no ato de verificação in loco, procedesse o levantamento dos atuais ocupantes do imóvel em litígio, para a regularização do polo da demanda para determinar a perda do objeto em relação aos não mais ocupantes e incluir os atuais ocupantes. 



    No mesmo prazo da intimação, além de apresentar petição de tutela de urgência, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido. 



    Ao apreciar a petição de tutela de urgência, o Juízo a indeferiu, entendendo pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público, bem como, negou a realização constatação para identificar os atuais ocupantes, postergou a análise da ausência de intimação da Defensoria Pública da data da perícia, outrossim, a análise do pedido de revigoramento para após a realização da audiência, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30/junho/2022. 



    Em face dessa decisão, a Defensoria Pública interpôs Agravo de Instrumento pleiteando pela suspensão da audiência de instrução e julgamento, compreendendo ser necessária a indicação dos atuais ocupantes da região através de auto de constatação elaborado por Perito e/ou Oficiais de Justiça. 



    Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 30/junho/2022, sobreveio decisão de Egrégio Tribunal de Justiça não conhecendo do recurso em razão da perda superveniente de objeto. 



    Em seguida, o Juízo a quo analisou o pedido da Defensoria concernente à nulidade do ato pericial em razão da ausência de intimação da Instituição, vindo a indeferi-lo, sob o fundamento equivocado de não vislumbrar qualquer prejuízo. 



    Em face da decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, que no mérito foi-lhe negado provimento. 



    Por conseguinte, foram opostos Embargos de Declaração que também foram desprovidos. 



    Por constar no acórdão inferências as normas infraconstitucionais e constitucional, foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, que restaram inadmitidos pela Vice-Presidência do Egrégio TJMT, ato contínuo foram interpostos Agravos em Recurso Extraordinário e Especial, que se encontram pendentes de instrução. 



    Assim, diante da última tutela provisória incidental prolatada nos autos da ADPF 828, onde estabeleceu parâmetros de regime de transição para desocupação coletiva, que não foram observados pela Justiça do Estado de Mato Grosso, o que configura violação flagrante a ADPF Nº 828-STF, interpõe-se a presente reclamação.”



    Requer, ao final, no mérito que “seja a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, reconhecendo e ou declarando o descumprimento da ADPF 828, e por via de consequência: 1-Reconhecer a incompetência territorial do Juízo Vara Única de Cláudia /MT, e por consequência, a competência Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrária da Comarca de Cuiabá-MT, em razão da não observação do artigo 1º da Resolução 006/2017, bem como 007/2008 e 11/2014 - CIA 0039847-41.2014.8.11.0000 e o Provimento 004/2008 - TP - TJMT, que atribuiu a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital a atribuição para processar e julgar as ações envolvendo conflitos fundiários e agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso; 2- Declarando nulos os atos praticados a partir a distribuição da Ação Possessória de nº 0001036-97.2014.8.11.0101; 3- Determinar a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrária da Comarca de Cuiabá-MT, consignando o dever de cumprimento da regra estrutural prelecionada pela Excelsa Corte na ADPF 828” (eDoc. 1, fls. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Jacinto Simões em desfavor de Antonio Candido da Silva e outros (23), que tramita desde o ano de 2014 (Processo 0001036-97.2014.8.11.0101). Em Decisão de 30/9/2022, o Juízo a quo indeferiu o reconhecimento de nulidade da prova pericial, apresentado pela Defensoria Pública, em face da não intimação pessoal da data da perícia. No mesmo ato, em relação ao pedido de restabelecimento da liminar, assim se pronunciou:



    “No que concerne ao pedido de revigoramento da liminar, importante ressaltar que o processo já está perto de finalizar, estando pendente somente a análise das irresignações apresentada pelos requeridos Igor e Adelar, quanto ao laudo pericial. Por se tratar de feito incluso na META 02 DO CNJ, diante da necessidade de cumprimento, por parte deste juízo, da referida meta, tão logo encerrada a instrução processual, o feito será sentenciado. 



    Eventual decisão quanto ao pedido de revigoramento da liminar não beneficiará qualquer das partes. Percebe-se dos autos, que várias pessoas ocupam o local. Revigorar a liminar, neste momento processual, em decisão precária, não traria benefício algum aos requerentes, vez que, diante da quantidade de pessoas que ocupam o local, ao proferir sentença de mérito, acaso acolhido o pedido inaugural, o mandado de revigoramento, certamente, ainda não estaria concluído. Sem contar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento que poderia suspender a marcha processual e atrasar ainda mais a prestação jurisdicional definitiva no presente feito. Por outro lado, sendo cumprido o mandado de revigoramento da liminar, caso seja o feito julgado procedente, os ocupantes da terra poderão amargar inúmeros prejuízos por terem que deixar o local, por uma decisão precária. 



    Logo, aguardar a sentença de mérito para analisar qual das partes tem o melhor direito sobre a posse, diante da sua iminência em acontecer, é a medida mais adequada ao processo. O CPC de 2015 veio com o princípio da primazia do julgamento do mérito, disposto em seu artigo 4°, o qual traz, sempre que possível, a entrega da solução integral do mérito ao jurisdicionado. 



    Assim, indefiro a análise do pedido de revigoramento da liminar, vez que o direito a posse do autor será decidido em sentença de mérito.” (grifo no original)



     



    Após referida decisão, a Defensoria Pública interpôs os recursos cabíveis nos quais se discutiu a nulidade da perícia, não tendo havido análise sobre controvérsia referente à posse do imóvel objeto de litígio.



    Em 20/6/2023 sobreveio decisão aos autos do processo originário, na qual foi declarada nula a perícia realizada nos autos e determinada a realização de nova perícia.



    Como se vê, não há, em nenhum momento na decisão recorrida, determinação de reintegração de posse, sem a observância do parâmetro de controle invocado. O escopo de análise na ADPF 828-MC é a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Entretanto, frise-se, o Juízo reclamado negou, por ora, o restabelecimento de qualquer medida de reintegração de posse de cunho precário.



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido em liminar na ADPF 828-MC, sob o pretexto de estar a situação concreta albergada pelos mesmos valores constitucionais que justificaram a concessão da medida, sob pena de se imiscuir nas atribuições do juiz natural daquela demanda. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente